Tribunal: TJDFT
Processo: 0752219-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752219-40.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, em juízo de retratação (Proc. 0722310-87.2024.8.07.0020 – id. 221789369), foi proferida nova decisão que concedeu a gratuidade de justiça. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator